Tribunal: STF
Processo: HC 69993
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL NA
DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL-PERSECUTÓRIO - PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO MAGISTRADO - PRETENDIDA DISCUSSÃO DE MATÉRIA
PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" -
PEDIDO INDEFERIDO.
- A distribuição dos procedimentos penais,
fundada em critérios abstratos, gerais e impessoais,
aprioristicamente definidos em texto legal, atua como expressivo
instrumento de concretização do postulado constitucional do juiz
natural. Doutrina.
- A jurisprudência dos Tribunais tem
prestigiado o valor probante das informações prestadas pela
autoridade coatora, especialmente quando se cuida de magistrado,
cujos esclarecimentos devem ser aceitos até prova idônea em sentido
contrário. Presunção "juris tantum" de veracidade que milita em
favor das informações oficiais prestadas pela autoridade apontada
como coatora. Precedentes. Doutrina.
- A análise de matéria
probatória e a discussão em torno de questões de fato não são
suscetíveis de apreciação na via sumaríssima do processo de "habeas
corpus". Precedentes.